Tribunal: TJES
Processo: 5001523-58.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001523-58.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEVALDO PEREIRA DOS SANTOS MARQUES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001523-58.2022.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: ADEVALDO PEREIRA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS. RETIRADA DO MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA. FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2021 COM SUPOSTO ERRO NO FATURAMENTO. VALOR EXCESSIVO. COBRANÇA DE FATURA NO VALOR DE R$ 278,83 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos).
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
, CONDENANDO A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2021. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, A FIM DE REFORMAR O
DECISUM
COM A CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). APESAR DA PARTE RÉ ALEGAR A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE VALORES LANÇADA NA FATURA DE AGOSTO/2021, SOB A RAZÃO DE QUE AS LEITURAS DO RELÓGIO MEDIDOR SÃO FEITAS DE MODO PRESENCIAL, ISTO NÃO É COMPROVADO NOS AUTOS. NA LINHA DESCRITA PELO ATO SENTENCIAL, O MEDIDOR EM SI FOI RETIRADO PELA PRÓPRIA RÉ, SINALIZANDO O EQUÍVOCO NA COLHEITA DOS DADOS E NA CONSEQUENTE COBRANÇA DE VALORES, JUSTIFICANDO, SOB TAL PRISMA, A DECLARAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DE TAL QUANTIA DESEMBOLSADA PELA PARTE CONSUMIDORA. NO MESMO SENTIDO É O ENTENDIMENTO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O DESLIGAMENTO DA INSTALAÇÃO NO DIA 04.06.2020 FOI A PEDIDO DO AUTOR.
ALÉM DE CONSTAR NA SUPOSTA SOLICITAÇÃO O ENDEREÇO DIVERSO DA INSTALAÇÃO OBJETO DOS AUTOS, É NECESSÁRIO RESSALTAR QUE AS IMAGENS SISTÊMICAS NÃO COMPROVAM O PEDIDO DE DESLIGAMENTO DE ENERGIA EM SI, POIS SÃO INFORMAÇÕES PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA RÉ. EVIDENCIADA, NESTES TERMOS, A FALHA DO ÔNUS DA PARTE RÉ QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (CPC, ART. 373, INCISO II), DE MODO QUE RESTA DEMONSTRADA A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO PELA RÉ. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)